Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é dispensável o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas policiais.
3. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das suas declarações prestadas tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo.
4. In casu, o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos constantes do artigo 44 do Código Penal, porquanto a pena privativa de liberdade restou fixada em 06 (seis) meses de detenção e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco com base em violência de gênero, devendo ser afastado, por conseguinte, o óbice do Enunciado de Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Sentenciante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.